Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-29.2020.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-29.2020.8.14.0108

APELANTE: FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA, LUCIANO PINTO BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2033. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE LUCIANO PINTO BEZERRA NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PRELIMINAR SUSCITADA POR LUCIANO PINTO BEZERRA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. ACOLHIMENTO EM PARTE. ALEGAÇÃO COMUM DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO ROUBO MAJORADO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA EM CONTEXTOS DISTINTOS.

CONSTATAÇÃO DE REGULARIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA AMBOS OS APELANTES. MANUTENÇÃO DE SUAS PENAS-BASE. PENA FINAL DE FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA MANTIDA SEM RETOQUES. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM RELAÇÃO A LUCIANO PINTO BEZERRA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA LUCIANO PINTO BEZERRA. PENA FINAL DE LUCIANO PINTO BEZERRA REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DE LUCIANO PINTO BEZERRA E PROVIMENTO PARCIAL NA PARTE CONHECIDA, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA PRESRIÇÃO SUPERVENIENTE COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, REDIMENSIONADO-SE SUA PENA FINAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE FRANCRISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer da apelação de Francisco Felipe Ferraz da Silva, negando-lhe provimento e, conhecer, em parte, da apelação de Luciano Pinto Bezerra, concedendo-lhe provimento parcial na parte conhecida
, com reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa na calibragem de pena do delito de roubo majorado e da prescrição superveniente com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, redimensionando sua pena final, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Francisco Felipe Ferraz da Silva
e Luciano Pinto Bezerra diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles
a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Na peça acusatória (
Num. 5499330 - Págs. 1 a 4)
há,
ipsis litteris
:

No dia 21 de fevereiro de 2020 os acusados LUCIANO PINTO BEZERRA e FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA, juntamente com mais 02 (dois) indivíduos ainda não identificados, em união de desígnios, subtraíram coisas alheias móveis, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, das vítimas Odasio Quirino da Silva, Maria da Penha Ferreira da Silva, Antônio Ajeu Nainho Rodrigues da Silva e Ana Clara Marinho Barros. No dia 22 de fevereiro, os acusados foram presos quando portavam arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei N.° 10.826/2003), fatos ocorridos no Município de Eldorado dos Carajás/PA.

No dia dos fatos, as vítimas estavam em suas residências, na propriedade rural denominada Rancho Eldorado, localizada na Rodovia BR-155, Km 105, zona rural deste município e comarca, quando foram surpreendidas pelos ora denunciados, que anunciaram o assalto.

Extrai-se dos autos que, os acusados abordaram a primeira vítima Antônio Ajeu (vaqueiro da propriedade), quando este acabara de tomar banho. Na ocasião, apenas 03 (três) dos assaltantes estavam com o rosto coberto, o quarto envolvido utilizou uma camisa da vítima para cobrir o rosto. Após render Antônio Ajeu, os acusados foram em direção a sede da propriedade para dar continuidade ao delito.

Ato contínuo, os acusados foram até a sede do rancho, onde abordaram o ofendido Odasio Quirino da Silva, que estava Sentado no sofá, bem como Maria da Penha e Ana Clara que estavam na cozinha.

Os assaltantes estavam todos portando armas de fogo (pistolas e espingarda). Os ora denunciados levaram a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) que estava no bolso de Odasio Quirino. Em seguida, passaram a revistar o imóvel e exigir a entrega de mais dinheiro, sempre ameaçando as vítimas.

As vítimas foram presas em um quarto para que os acusados se evadissem do local. Os assaltantes utilizaram o veículo (I/TOYOTA HILUX, cor branca, placa QEO-8210) pertencente a Odasio Quirino para empreender fuga. Os ora imputados subtraíram 01 (uma) lava jato industrial, 03 (três) motosserras, 01 (um) pulverizador, 01 (uma) furadeira, 01 (uma) lixadeira, 02 (duas) roçadeiras, 01 (uma) maquita, 02 (duas) caixas de chaves, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, joias (01 par de alianças de ouro, 03 cordões de ouro com pingente, 03 pares de brincos com pingentes e 02 anéis de ouro), 01 (um) notebook, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) chapinha e 01 (um) secador de cabelo.

No dia seguinte, Policias Militares do Município de Pacajá/PA, receberam a informação que uma camionete (Toyota Hilux, cor branca, placa QEO-8210), produto de roubo no Município de Eldorado dos Carajás/PA, fora avista sobre a ponte do Rio Pacajá, transitando no sentido da cidade de Anapú/PA. Diante das informações, a guarnição da Policia Militar passou a diligenciar pela rodovia BR-230 em busca dos suspeitos.

Incontinenti, os Policiais Militares conseguiram interceptar o veículo. Na camionete encontravam-se os ora denunciados FRANCISCO FELIPE FERRAZ e LUCIANO PINTO BEZERRA. No interior do veículo, foram encontradas parte das res furtivas, tais como: motosserra, furadeira, roçadeira, bem como uma arma de fogo de fabricação artesanal (espingarda calibre 22), subtraídas no roubo ocorrido no dia 21 de fevereiro em Eldorado dos Carajás.

Diante dos fatos, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante dos acusados. Em seguida, Francisco Felipe e Luciano Pinto foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, onde foram apresentados.

No dia 23 de fevereiro de 2020, na Delegacia de Polícia de Eldorado dos Carajás, foram realizados os Autos de Reconhecimento dos ora denunciados. Os ofendidos Odasio Quirino da Silva, Maria da Penha Ferreira da Silva e Ana Clara Marinho Barros, afirmaram que Francisco Felipe Ferraz e Luciano Pinto Bezerra possuem muitas semelhanças com dois dos quatro homens autos do crime de roubo. Por sua vez, a vítima Antônio Ajeu Nainho Rodrigues Da Silva, afirmou que os dois ora imputados são dois dos quatro autos do crime de roubo.

Restam provadas a AUTORIA e a MATERIALIDADE do delito, através dos documentos constantes dos autos, pelos depoimentos das testemunhas (fis. 03/04/05/06/07/10/13/16), pelos Boletins de Ocorrência (fis. 23/24), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 26), pelo Auto de Entrega (fl. 27), e pelos Autos de Reconhecimento (fis. 47-54), evidenciando as autorias da conduta típica e antijurídica de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido insculpidas nos arts. 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso l, do Código Penal Brasileiro, c/c 14, caput, da Lei N.° 10.826/2006.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5499331 - Pág. 1
).

Devidamente citados, os apelantes ofereceram resposta à acusação
(
Num. 5499336 - Págs. 1 a 4 e Num. 5499339 - Pág. 1)
.

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, bem como interrogados os recorrentes
(
Num. 5499347 - Págs. 1 a 5
).

As partes apresentaram alegações finais
(
Num. 5499350 - Págs. 1 a 9, Num. 5499351 - Págs. 3 a 4 e Num. 5499353 - Págs. 5 a 10
).

Ao sentenciar (
Num. 5499354 - Págs. 1 a 13
), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo aos apelantes, como incursos nos delitos insertos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a cada qual, a pena de 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato,
em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

As razões recursais do apelante Francisco Felipe Ferraz da Silva volveram-se a pugnar sua absolvição por insuficiência probatória, a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo majorado e redução da pena imposta, com aplicação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto (
Num. 5499355 - Págs. 1 a 6).

Por sua vez, as razões recursais de Luciano Pinto Bezerra voltaram-se ao pedido absolutório por ausência de provas, reconhecimento de nulidade do procedimento de reconhecimento formal durante a fase investigativa, aplicabilidade do princípio da absorção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e, subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal. Pugnou, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade
(Num. 5499358 - Págs. 5 a 13).

As contrarrazões dirigiram-se ao conhecimento e improvimento dos apelos
(
Num. 5499360 - Págs. 1 a 12
).

Autos inicialmente distribuídos neste 2º grau sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, a qual encaminhou o feito, em razão de sua matéria, às Turmas de Direito Penal (
Num. 5529790 - Pág. 1)
, tendo recaído a relatoria ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, o qual remeteu os autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (
Num. 6710938 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento das apelações (
Num. 6793455 - Págs. 1 a 22).

Autos redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito (Num. 10106302 - Pág. 1).

Prevenção por mim acatada (Num. 10113890 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de junho de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade com relação ao recurso de
Luciano Pinto Bezerra
, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DA PRELIMINAR LEVANTADA POR LUCIANO PINTO BEZERRA DE AFRONTA AOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP.

Sustenta a defesa de Luciano Pinto Bezerra, de modo preliminar, a nulidade do processo, em razão da violação da norma imposta pelo artigo 226, II, CPP.

De fato, o
reconhecimento de pessoa deve ser realizado na fase do inquérito policial e conforme as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Pena
l, ainda que por fotografia.

Versa o aludido dispositivo legal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

In casu
, o auto correspondente não se vinculou a esse regramento (Num. 5499319 - Pág. 6 a 7 e 10 a 11); de modo que não expôs a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida, expôs fotografias somente dos réus (ainda que, em juízo, a vítima tenha mencionado que lhe fora apresentada várias outras) e consta, apenas, a assinatura de uma testemunha.

Inválido, pois, é esse ato, mesmo refeito e confirmado em juízo – o que não torna, entretanto, nulo o processo; pois, unicamente, é inservível para fundamentar sentença condenatória.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Acolho, assim, em parte, a tese recursal em questão.

03 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DOS APELANTES NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos comuns, em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos recorrentes nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 5499354 - Págs. 1 a 13
):

DO CRIME DE ROUBO.

A materialidade resta cabalmente comprovada, pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos do crime, juntado à fl. 26 do IP

A autoria, por sua vez, também é certa. Vejamos a prova oral produzida em juízo:

A vítima Odásio Quirino da Silva narrou que foi vítima de um crime de roubo à mão armada. No dia dos fatos tinha ido buscar a nora e o neto na cidade, pois mora na zona rural à distância de 05 km de Eldorado do Carajás. Ao chegar à fazenda jantou e se deitou no sofá para assistir televisão e acabou dormindo. Acordou com um indivíduo anunciando assalto e em seguida outros três chegaram com sua nora, sua companheira, seu neto e seu trabalhador reféns. Em seguida, os assaltantes pegaram os celulares das vítimas e o dinheiro que estava no bolso do depoente. Ato contínuo, os assaltantes reviraram a casa em busca de dinheiro, pegaram joias e outros pertences de valor, rebentaram portas e durante o roubo ameaçavam o depoente para que não registrasse boletim de ocorrência, pois conhecia seu filho e sabia no que ele trabalhava. Ressaltou que tinha um neto bebê em casa que durante esse período chorava e os assaltantes não deixavam dar assistência. Ao final, os assaltantes trancaram as vítimas dentro do quarto e falaram para não tentar abrir a porta. Após alguns minutos, o depoente arrebentou a porta e foi a casa do vizinho pedir ajuda. No dia 22, tomou conhecimento que os denunciados haviam sido presos e, no dia 23, foi a delegacia e viu o momento em que os denunciados passaram e os reconheceu como dois dos autores do fato. Fez o reconhecimento dos denunciados na delegacia, através de fotografia. Foi levado do depoente: 01 lava jato profissional, R$. 4.000, um aspirador, uma lixadeira, compressor, 03 celular, cordão, pulverizador, notebook, 02 roçadeiras, 02 caixas de ferramentas, joias e a caminhonete. Recuperou a caminhonete, pulverizador e alguns itens. Todos os assaltantes estavam vestidos de calça jeans, não sabe precisar a cor das máscaras e das camisas pelo fato de ser a noite e ter confundido as cores. Eram quatro assaltantes, alguns deles estavam armados, não sabendo dizer quantos. Que os assaltantes são mais alto que o depoente e mais leve um pouquinho. Não sabe precisar como os denunciados chegaram na sua propriedade.

A vítima Maria da Penha Ferreira da Silva narrou que no dia dos fatos tinha acabado de jantar e estava na cozinha com sua nora e seu neto de 01 ano de idade, quando viu dois rapazes passando, armados. De imediato, os assaltantes mandaram a depoente e sua nora entrarem para dentro de casa; que era um assalto; mandaram sentar no sofá; a depoente estava com bebe no colo; que estavam em casa seu esposo, seu neto, sua nora e o caseiro. Eram quatro assaltantes; sabe que estavam armados, pois tinha uma arma na sua nuca, uma arma que parecia espingarda e outra espingarda; levaram muitas coisas e a caminhonete de seu marido. Na hora que os assaltantes foram embora, trancaram a depoente e as demais vítimas no quarto e momentos depois seu esposo e o caseiro arrebentaram a porta e saíram. O assalto durou cerca de duas horas; os assaltantes reviraram tudo, gaveta, lençol, tudo. Mandavam a depoente calar boca e olhar a televisão, pois olhava bastante para eles; tem 56 anos e seu marido 69. Durante o assalto segurava seu neto de 01 ano de idade no colo. Os assaltantes eram altos, magros, um deles moreno, um deles estava com uma com uma camisa marrom com desenho de leão na frente e outro com uma camisa azul escura com desenho de relógio metade amarelo; os assaltantes estavam na mesma camisa que efetuaram o assalto. Na delegacia de polícia viu quando os denunciados passaram, mas não chegou a ver o rosto deles. Não teve dúvidas quando fez o reconhecimento dos denunciados na delegacia através de fotografia, pois estavam com a mesma roupa que efetuaram o assalto e mesmo que estivessem em outra roupa os reconheceria. Que não se recorda a roupa dos outros dois assaltantes pois estavam distantes da depoente durante o assalto; que usa óculos em grau 1,25. Na delegacia, foi informado o nome dos denunciados a depoente.

A vítima Ana Clara Marinho Barros narrou que o sr. Odásio é seu sogro e no dia dos fatos estava na cozinha com sua sogra, pois tinha acabado de jantar, quando apareceram quatro homens armados e levaram todos para dentro de casa. Estava nervosa e chorando muito, seu filho tinha um ano de idade. Os assaltantes estavam armados; não sabe quantos deles tinha arma de fogo, pois a todo tempo ficou de cabeça baixa. Não sabe quanto tempo os assaltantes ficaram dentro de casa, acredita que cerca de 2 horas. Os assaltantes levaram muitas coisas. Foram rendidos a depoente, sua sogra, o filho de um ano de idade, o caseiro e seu sogro. Quando os assaltantes foram embora deixaram as vítimas presas no quarto, seu sogro e o caseiro arrombaram a porta. Na delegacia, não fez o reconhecimento dos assaltantes pois durante todo o assalto ficou de cabeça baixa. Dos quatro assaltantes, dois ficavam sempre juntos com as vítimas na sala e dois andavam com seu sogro pela casa. Sabe que os assaltantes estavam armados, mas não se recorda o tipo de arma.

A testemunha Jorge De Souza Gonçalves narrou que é Policial Militar exercendo as funções no município de Pacajá. No dia, que não se recorda a data, estava trabalhando quando um agente do denatran ligou ao depoente perguntando se estava de serviço, o depoente informou que sim e ele lhe informou que na noite anterior havia tido um roubo em uma propriedade de seus conhecidos em Eldorado do Carajás, e, após o roubo, os familiares colocaram nos status a fotografia da caminhonete roubada e a descrição dela. O agente do denatram avistou uma caminhonete com as mesmas características passando no centro urbano de Pacajá. Após em diligências, a polícia tomou conhecimento que a caminhonete havia seguido no sentido de Anapu e chegando na vila bom jardim e questionou populares, que responderam que havia passado ali uma caminhonete branca com as características e seguia em baixa velocidade no sentido de Anapu. Ao chegarem em Anapu avistaram a caminhonete em deslocamento, pararam o veículo e pediram as pessoas que estavam dentro que descessem, todos desceram e perguntado sobre a procedência do veículo um deles respondeu que haviam encontrado o veículo em um local abandonado e entraram no carro para vir para Anapu. Em seguida foi dado voz de prisão dos denunciados e conduzido a delegacia, os denunciados não estavam com armas em mãos mas foi encontrada uma arma tipo espingarda no banco traseiro da caminhonete, foram encontrados um motosserra, roçadeira, e não se recorda quais os outros itens. Os denunciados foram bastante solícitos nas ordens repassadas no momento da prisão, não se recorda se a arma encontrada embaixo do banco traseiro tinha munição. No momento da prisão só estavam os dois denunciados no carro, não se recorda se foram encontradas máscaras dentro do carro.

A testemunha Francisco Fernando Cardoso Ferreira narrou que estava no destacamento quando o PM J. Gonçalves recebeu a informação de que havia passado em Pacajá uma caminhonete roubada e estava se dirigindo sentido a Anapu e o informante estaria no centro da cidade aguardando para dar mais detalhes, ao chegar no centro a pessoa falou que a caminhonete havia sido roubada de um conhecido no Município de Eldorado e que havia visto a caminhonete passar, conheceu pelo para choque que estava quebrado. Em diligência, alcançaram a caminhonete próximo ao Município de Anapu, fizeram a abordagem normal, um dos acusados falou que havia achado a caminhonete na zona rural do Município, foi encontrado uma arma de fogo na caminhonete. Apresentaram a caminhonete e os utensílios rural encontrados dentro da caminhonete na delegacia de Pacajá. A abordagem dos acusados foi tranquila, os denunciados falaram que um achou a caminhonete e chamou o outro para dirigir pois não sabia dirigir. Não se recorda de já ter abordado os denunciados em outras situações, não se recorda se os denunciados estavam com os documentos. O denunciado que está de amarelo é o que estava dirigindo.

Por outro lado, os denunciados negaram a autoria delitiva. Vejamos:

O denunciado Luciano Pinto Bezerra, em juízo, narrou que no dia dos fatos estava na vila Palmares II, em Parauapebas, no dia seguinte iria para Anapu a trabalho e um colega disse que lhe pagaria para levar uma caminhonete em Anapu; viu que a caminhonete não estava em nome do seu conhecido, mas ele lhe disse que era pra chegar em Anapu e entregar a caminhonete para Raimundão. O seu conhecido que lhe pediu para levar o carro em Anapu se chama Romário, não sabe onde está Romário hoje. No momento da prisão não falou do Romário, pois na hora ficou sem reação, por isso falou que tinha achado a caminhonete. Que conhecia o Romário de vista, não desconfiou da situação pois Romário era bem visto, depois que foi preso não teve contato com mais ninguém. Em Anapu, o depoente ia trabalhar para o Juvenal com madeiras. Ficou sabendo das coisas que tinha dentro do carro lá na depol. Falou ao Francisco para ir com ele em Anapu no dia 22; estava em sua casa no dia anterior com sua mãe e depois o Romário chegou e lhe pediu para levar o carro. Francisco topou ir com o depoente levar a caminhonete, pois é seu amigo de infância. Estava usando uma camisa azul e calça marrom com um desenho de leão e Francisco uma camisa azul, calça jeans.

O denunciado Francisco Felipe Ferraz Da Silva narra que foi para Anapu porque Luciano lhe chamou para levar uma caminhonete e lhe pagaria R$ 500,00 para dirigir; viu que o documento não estava em nome do seu amigo; que Luciano lhe falou que era pra levar a caminhonete para um rapaz que não se recorda o nome. Saíram de viagem por volta de 04:00 hrs da manhã. No dia anterior, estava trabalhando com Lazaro, não viu o que tinha dentro do carro, nunca tinha feito esse tipo de negócio para Luciano, mas sempre trabalhou para os outros. Seu colega Luciano chegou na casa do depoente 04:00h da manhã lhe chamando para fazer uma viagem, não contou essa versão na depol, pois não sabia bem o que estava acontecendo na hora.

Ora, os denunciados não explicaram satisfatoriamente o fato de terem sido presos no dia seguinte com a camionete da vítima e outros pertences subtraídos no roubo, além de um rifle de fabricação caseira calibre 22 (fl. 26 do IP).

A estória contada por Luciano acerca do indivíduo Romário não possui qualquer credibilidade, sendo claramente uma inovação com o objetivo de se livrar da culpa.

A justificativa da adesão de Francisco Felipe, segundo réu, ao convite para levar a camionete à cidade de Anapu também é frágil. Seu álibi não restou comprovado. Não há provas de que no dia anterior estava trabalhando com Lázaro. Insta observar que no depoimento escrito de Lázaro este confirma, de fato, que Francisco Felipe trabalhava consigo, mas não atesta que ele estava seu serviço no dia do roubo.

De outro norte, as vítimas narraram de forma coesa a prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

A respeito da palavra da vítima:

(...)

Como já antes mencionado, as vítimas Odásio e Maria da Penha reconheceram os denunciados como os autores do crime. Chama atenção o reconhecimento das mesmas roupas utilizadas na empreitada criminosa.

O reconhecimento, portanto, está em consonância com as demais provas produzidas (depoimento dos policiais, prisão em flagrante, apreensão do veículo e parte dos bens subtraídos e arma). Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

(...)

Destarte, a condenação é medida que se impõe.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, caput, do Código Penal, que prescreve, in verbis:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:.

A materialidade e autoria restam comprovadas, considerando que houve a apreensão da arma (rifle de fabricação caseira calibre 22) em poder dos denunciados, conforme auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão da arma às fls. 26 do IP.

Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção pelo crime de roubo, uma vez que as condutas foram praticadas em contextos fáticos diferentes. Assim já se decidiu:

(...)

Desde modo, a condenação é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus LUCIANO PINTO BEZERRA E FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CPB c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2006.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Conquanto ela mencione o reconhecimento feito por duas das vítimas em relação aos apelantes – o que, no tópico anterior, conclui pela respectiva invalidade – provas independentes deram respaldo à sua sentença condenatória.

Afinal, os apelantes foram presos, em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos no fato criminoso em análise (tal como descreveram os policiais militares e demonstram os Autos de Exibição e Apreensão de Objetos) e sequer trouxeram provas para ratificar suas versões a respeito. Por que Luciano Pinto Bezerra não trouxe sua mãe para ser ouvida judicialmente? O mesmo digo em relação a Francisco Felipe Ferraz da Silva quanto ao testemunho de Lázaro. Ora, a prova da alegação incumbe a quem a faz (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Respeitado está o disposto no artigo 155,
caput, do
Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.

3. Além disso, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado.

3. Após o assalto e o envio de alertas entre os policiais, os acusados foram presos em flagrante. O recorrente MATHEUS DA SILVA ROSARIO tinha-se evadido para dentro de uma residência e lá foi preso em flagrante. Já CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO NETO foi preso em flagrante, porque o veículo Jeep Renegade colidiu com uma árvore, momento no qual o policial conseguiu prendê-lo e colocá-lo dentro da viatura.

4. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição dos recorrentes, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Impossibilitada, portanto, a reversão da condenação dos apelantes, porquanto o ato impugnado está devidamente fundamentado nas provas válidas colhidas nos autos, não havendo como conceber a tese de insuficiência probatória para ambos os delitos pelos quais foram condenados, quais sejam, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

04 – DO PEDIDO COMUM DE ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Ambos os recorrentes em suas razões defensivas postulam a aplicação do princípio da consunção, no sentido do crime de roubo majorado absorver o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que não merece acolhimento.

De fato, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, aplica-se o referido princípio quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou normal de preparação ou execução de outro crime.

Para que seja aplicado o aludido princípio, como almejado pelas defesas, necessário haver um liame de dependência entre o crime maior e o crime menor, pretenso absolvido.

Ilustro:

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017) – grifamos.

No caso vertente, pelo que foi apurado, após o cometimento do roubo, os recorrentes evadiram-se do
locus criminis
, sendo, apenas no outro dia, em outra localidade, sido detidos, momento o qual foi apreendida a arma de fogo descrita no
Auto de Exibição e Apreensão de objeto, acostado ao doc.
Num. 5499320 - Pág. 7.

Ao ser apreendida a arma, os recorrentes estavam apenas portando-a, ilegalmente, e não mais em contexto de subtração de coisa alheia móvel.

Noutros termos, os crimes ocorreram em momentos distintos, em contextos diversos, revestindo-se, destarte, de condutas autônomas.

Colaciono:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES PERPETRADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Tribunal de origem entendeu corretamente que o paciente praticou duas condutas diversas e autônomas, as quais foram perpetradas em momentos distintos. Não há, pois, entre os delitos relação de gênero e espécie, meio e fim, de modo a justificar a absorção. 3. A teor da jurisprudência desta Corte, "o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social" (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017). 4. Writ não conhecido. (HC 453.592/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)

Rechaço, também o presente pedido, mantendo as condenações por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido intactas, para ambos os apelantes.

05 – DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

05.1 – DOSIMETRIA DE LUCIANO PINTO BEZERRA

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 5499354 - Págs. 1 a 13
):

DO CRIME DE ROUBO

Passo à análise em conjunto das circunstâncias judiciais para evitar repetições desnecessárias.

1ª FASE: Circunstâncias judiciais (artigo 59, caput, do CPB) Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade extrapola o habitual, considerando que (1) as vítimas foram ameaçadas durante toda empreitada criminosa que durou cerca de 2horas e (2) havia uma criança de 01 (um) ano no local que muito chorava. Os acusados não ostentam antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal, busca por lucro fácil. No que concerne às circunstâncias, serão valoradas na terceira fase da dosimetria. Em relação às consequências, (3) houve a recuperação parcial dos bens. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Assim, exaspero a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

DO RÉU LUCIANO PINTO BEZERRA

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)

Ausente circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante ínsita no art. 61, inciso II, alínea h, por ter sido o crime praticado contra duas pessoas maiores de 60 anos (fls. 08 e 12 do IP), razão pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano, fixando a pena provisória em 06 (anos) anos e 06 (meses) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena

Não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, milita em desfavor do réu a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Também presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Passo à análise em conjunto das circunstâncias judiciais para evitar repetições desnecessárias.

1ª FASE: Circunstâncias judiciais (artigo 59, caput, do CPB)

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. Os acusados não ostentam antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias, são normais à espécie. Em relação às consequências, não militam em desfavor dos réus. Por fim, o comportamento da vítima é neutro, por ser o Estado.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO RÉU LUCIANO PINTO BEZERRA

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes):

Inexistem.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena

Inexistem.

Assim, a pena fica definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

(...)

Em face do concurso material de crimes, somo as penas fixadas perfazendo o total de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 55 (cinquenta e cinco) dias multa PARA CADA RÉU.

Considerando a condição econômica dos réus, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato e isento-o de custas.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Na primeira fase, a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com relação ao crime de roubo majorado.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixou a pena-base em seu mínimo legal, ante a ausência de moduladores judiciais valorados negativamente (2 – dois – anos de reclusão e pagamento de 10 – dez – dias-multa).

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Passo, então, a examinar, individualmente, os aludidos vetores judiciais valorados, de modo negativo, com relação ao delito de roubo majorado:

Ora, quanto à
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,

houve fundamentação com elementos externos ao tipo penal incriminador (“
culpabilidade extrapola o habitual, considerando que (1) as vítimas foram ameaçadas durante toda empreitada criminosa que durou cerca de 2horas e (2) havia uma criança de 01 (um) ano no local que muito chorava”). M
antenho-a valorada negativamente.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –

a magistrada a desvalorou tendo em vista a recuperação parcial dos bens.

Como cediço, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a não recuperação da
res furtiva
revela-se como elemento ínsito ao tipo penal incriminador de roubo majorado, não podendo, isoladamente, ser circunstância judicial apta a exasperar a pena-base.

Todavia, na vertente, colheu-se que foram levados os seguintes itens:
“1 lava jato profissional, R$. 4.000, um aspirador, uma lixadeira, compressor, 03 celular, cordão, pulverizador, notebook, 02 roçadeiras, 02 caixas de ferramentas, joias e a caminhonete. Recuperou a caminhonete, pulverizador e alguns itens”
.

Segundo o

Auto de Exibição e Apreensão de objeto, acostado ao doc.
Num. 5499320 - Pág. 7, não foram recuperados nem metade dos objetos levados pelos recorrentes, sobretudo joias, notebook, valor em dinheiro, cordão etc.

Assim, constato haver desproporcionalidade que exacerba o tipo penal de roubo majorado, no que mantenho a fundamentação negativa aposta pela juíza sentenciante.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.
4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
. 5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime. 6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de roubo majorado (4 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), considerando a manutenção dos vetores judiciais fundamentados negativamente relativos à culpabilidade e consequências do crime, entendo justa, razoável e proporcional a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada aplicou a agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CPB, por ter sido o crime praticado contra duas pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, no que agravou a pena em 1 (um) ano.

Todavia, verifico incidir também a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), pois, do registro de identidade do apelante Luciano Pinto Bezerra, extrai-se que o mesmo nasceu em 23/12/2000, sendo o crime cometido em
21/02/2020.

De ofício, pois, aplico a referida atenuante e, nos termos do art. 67 do CPB, compenso-a com a agravante aplicada pela magistrada
a quo
.

Resta, então, a nova pena intermediária do recorrente Luciano Pinto Bezerra, com relação ao crime de roubo majorado, em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que a magistrada, acertadamente, aplicou, em um primeiro momento, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, majorando a pena em 1/3 (um terço) e seguiu majorando em função da causa de aumento relativa ao emprego de arma na fração de 2/3 (dois terços), o que encontra harmonia com o entendimento Sumulado pelo STJ (“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”).

Os aumentos seguidos, em “efeito cascata”, também encontram harmonia com o entendimento do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos - considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes
. III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 723412 SC 2022/0040536-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

O manejo das duas majorantes encontra-se perfeitamente fundamentado no bojo da fundamentação exarada pela juíza sentenciante, inclusive, com os gravames da pluralidade excessiva de agentes (4) e utilização de 2 (duas) armas de fogo, conforme colhido na instrução.

Por isso, mantenho a linha de aplicação da magistrada
a quo
, e elevo a pena intermediária em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do concurso de agentes, fixando a pena em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte) dias-multa.

Aumento, agora, a pena encontrada em 2/3 (dois terços), em função da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, restando a nova pena final com relação ao delito de roubo majorado em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias
.

Aqui, ao invés de proceder ao cúmulo material da nova pena de roubo majorado encontrada com a pena do porte ilegal de arma de fogo, constato, de ofício, o transcurso do tempo do direito de punir do estado com relação a este último delito. Explico.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso (crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) ocorreu em 22/05/2020 (
Num. 5499330 - Págs. 1 a 4
), época em que o apelante contava com 20 (vinte) anos (
Num. 5499333 - Pág. 9
);

·

a sentença se deu no dia 11/11/2021 (Num. 6067854 – Págs. 1 a 12), sendo publicada no DJE em 19/05/21 (
Num. 5499354 - Págs. 1 a 13
);

·

a pena imposta pela juíza
a quo
a ao apelante fora a mínima de 2 (dois) anos de reclusão (
Num. 5499354 - Págs. 1 a 13
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos em relação a tal condenação (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Passaram-se, até então: 2 (dois) anos e aproximado 1 (um) mês.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, motivo o qual declaro sua extinção da punibilidade.

Destarte, a nova reprimenda corporal, concreta e definitiva do apelante Luciano Pinto Bezerra resta em
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, que reduzo para 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, por infringência ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes do art. 33, §2º,
a,
do CPB.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

05.1 – DOSIMETRIA DE FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 5499354 - Págs. 1 a 13
):

DO CRIME DE ROUBO

Passo à análise em conjunto das circunstâncias judiciais para evitar repetições desnecessárias.

1ª FASE: Circunstâncias judiciais (artigo 59, caput, do CPB) Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade extrapola o habitual, considerando que (1) as vítimas foram ameaçadas durante toda empreitada criminosa que durou cerca de 2horas e (2) havia uma criança de 01 (um) ano no local que muito chorava. Os acusados não ostentam antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal, busca por lucro fácil. No que concerne às circunstâncias, serão valoradas na terceira fase da dosimetria. Em relação às consequências, (3) houve a recuperação parcial dos bens. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Assim, exaspero a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

DO RÉU FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)

Ausente circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante ínsita no art. 61, inciso II, alínea h, por ter sido o crime praticado contra duas pessoas maiores de 60 anos (fls. 08 e 12 do IP), razão pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano, fixando a pena provisória em 06 (anos) anos e 06 (meses) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena

Não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, milita em desfavor do réu a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas), pelo que aumento a pena em 1/3, fixando a pena em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Também presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

(...)

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Passo à análise em conjunto das circunstâncias judiciais para evitar repetições desnecessárias.

1ª FASE: Circunstâncias judiciais (artigo 59, caput, do CPB)

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. Os acusados não ostentam antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias, são normais à espécie. Em relação às consequências, não militam em desfavor dos réus. Por fim, o comportamento da vítima é neutro, por ser o Estado.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO RÉU FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes):

Inexistem.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena

Inexistem.

Assim, a pena fica definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)

Em face do concurso material de crimes, somo as penas fixadas perfazendo o total de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 55 (cinquenta e cinco) dias multa PARA CADA RÉU.

Considerando a condição econômica dos réus, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato e isento-o de custas.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Na primeira fase, a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com relação ao crime de roubo majorado.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixou a pena-base em seu mínimo legal, ante a ausência de moduladores judiciais valorados negativamente (2 – dois – anos de reclusão e pagamento de 10 – dez – dias-multa).

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Passo, então, a examinar, individualmente, os aludidos vetores judiciais valorados, de modo negativo, com relação ao delito de roubo majorado.

Quanto à
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,

houve fundamentação com elementos externos ao tipo penal incriminador (“
culpabilidade extrapola o habitual, considerando que (1) as vítimas foram ameaçadas durante toda empreitada criminosa que durou cerca de 2horas e (2) havia uma criança de 01 (um) ano no local que muito chorava”)
– mantenho-a valorada negativamente.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –

a magistrada a desvalorou tendo em vista a recuperação parcial dos bens.

Como cediço, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a não recuperação da
res furtiva
é elemento ínsito ao tipo penal incriminador de roubo majorado, não podendo, isoladamente, ser circunstância judicial apta a exasperar a pena-base.

Todavia, na vertente, colheu-se que foram levados os seguintes itens:
“
1 lava jato profissional, R$. 4.000, um aspirador, uma lixadeira, compressor, 03 celular, cordão, pulverizador, notebook, 02 roçadeiras, 02 caixas de ferramentas, joias e a caminhonete. Recuperou a caminhonete, pulverizador e alguns itens”
.

Segundo o
Auto de Exibição e Apreensão de objeto, acostado ao doc.
Num. 5499320 - Pág. 7, não foram recuperados nem metade dos objetos levados pelos recorrentes, sobretudo joias, notebook, valor em dinheiro, cordão etc.

Assim, constato haver desproporcionalidade que exacerba o tipo penal de roubo majorado, no que mantenho a fundamentação negativa aposta pela juíza sentenciante.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.
4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
. 5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime. 6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de roubo majorado (4 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), considerando a manutenção dos vetores judiciais fundamentados negativamente, relativos à culpabilidade e consequências do crime, entendo justa, razoável e proporcional a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada aplicou a agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CPB, por ter sido o crime praticado contra duas pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, no que agravou a pena em 1 (um) ano.

Restou, então, a pena intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que a magistrada novamente, de modo acertado, aplicou, em um primeiro momento, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, majorando a pena em 1/3 (um terço) e seguiu majorando em função da causa de aumento relativa ao emprego de arma na fração de 2/3 (dois terços), o que encontra harmonia com o entendimento Sumulado pelo STJ (“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”).

Os aumentos seguidos, em “efeito cascata”, também encontram harmonia com o entendimento do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos - considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes
. III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 723412 SC 2022/0040536-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

O manejo das duas majorantes encontra-se perfeitamente fundamentado no bojo da fundamentação exarada pela juíza sentenciante, inclusive, com os gravames da pluralidade excessiva de agentes (4) e utilização de 2 (duas) armas de fogo, conforme colhido na instrução.

Por isso, escorreitos os aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços, referentes, respectivamente, às causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, os quais resultaram na pena final de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias multa, que reduzo para 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, por infringência ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Após o cúmulo material (art. 69 do CPB) com o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (2 – dois – anos mínimos), restou justa e proporcional a pena final, concreta e definitiva imposta à Francisco Felipe Ferraz da Silva de
16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos moldes do art. 33, §2º,
a,
do CPB.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação de Luciano Pinto Bezerra e lhe concedo provimento parcial, reconhecendo, de ofício, a atenuante da menoridade relativa na calibragem de pena (art. 65, I, do CPB) e a prescrição superveniente do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, redimensionando, assim, sua pena final e concreta para
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
sobre 1/30 (um trinta trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por infringência ao art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CPB; bem como, conheço do recurso de Francisco Felipe Ferraz da Silva e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 03/07/2023